Tribunal: TJSP
Processo: 2028327-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028327-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante
MARILIA CROZATTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028327-23.2020.8.26.0000 -Voto no 16.721-L
2
Agravo de Instrumento no 2028327-23.2020.8.26.0000
Agravante: Marilia Crozatti
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Laranjal Paulista
Voto no 16.721
Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública.
Improbidade
administrativa.
Rejeição
da
defesa preliminar. Descumprimento do ônus
da prova exigido pelo art. 17, § 8o, da LIA.
Recebimento da petição inicial. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos. Agravo de instrumento que desafia a decisão
interlocutória que rejeitou a defesa preliminar e recebeu a petição inicial de
ação de promoção de responsabilidade civil por improbidade administrativa,
em síntese fundada na prática de ato de advocacia administrativa.
A agravante aduz que a fundamentação da decisão
interlocutória é insuficiente e argumenta pelo reconhecimento da
inexistência de improbidade administrativa, porque atuou uma única vez no
procedimento administrativo de regularização de loteamento clandestino
por consideração ao interessado, porque não era das suas atribuições a
prática de qualquer ato naquele procedimento ou na repartição competente,
e, finalmente, porque o pedido foi indeferido. Pede a atribuição do efeito
ativo e a reforma da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028327-23.2020.8.26.0000 -Voto no 16.721-L
3
Indeferido o pedido de atribuição do efeito ativo, foi
ofertada a contraminuta e veio o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A petição inicial imputa à autora fatos em tese
correspondente à improbidade administrativa prevista no art. 11 da LIA,
contra o que ela argumenta, em síntese, a ajuda inocente e desinteressada
a um amigo de família, sem qualquer repercussão na esfera da lealdade e
da probidade.
A
decisão
interlocutória
agravada
proclamou
o
descumprimento do ônus da prova contida no art. 17, § 8o, da LIA, no que
observou consagrada orientação no sentido de que nesta fase limiar do
processo só mesmo a prova plena da inexistência da infração justifica a
rejeição da petição inicial.
É no curso da ação civil pública que poderá a autora
demonstrar as suas alegações mediante a produção de provas até aqui
inexistentes e mediante o convencimento do juiz.
De resto, e como já observado nos autos, não há vício
de fundamentação, pois a concisão da decisão se justifica pelos limites
dados à cognição da matéria na fase processual em que proferida.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator